Tribunal: TJES
Processo: 0006733-83.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Receptação; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006733-83.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NATAN CANDIDO DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006733-83.2019.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NATAN CANDIDO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por NATAN CÂNDIDO DA COSTA contra sentença condenatória que o responsabilizou pelos crimes de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal), fixando-lhe a pena definitiva de 6 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Segundo a denúncia, o apelante, proprietário de um ferro-velho, mantinha veículos com restrição de furto/roubo e peças com sinais identificadores suprimidos em suas dependências. A apreensão ocorreu durante operação policial, após denúncia anônima.

Em suas razões, a defesa requer a absolvição quanto ao crime do artigo 311 do Código Penal e a remessa dos autos ao Ministério Público para proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e (ii) analisar a viabilidade da proposta de acordo de não persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos comprova a materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme os laudos periciais e os depoimentos dos policiais que realizaram a operação.

A palavra dos policiais, quando coerente e respaldada por outros elementos probatórios, possui presunção de veracidade e serve como meio idôneo de prova.

O acordo de não persecução penal não é cabível no caso, pois a pena mínima somada dos crimes imputados ao réu supera o limite legal previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal.

A negativa de autoria pelo réu inviabiliza a concessão do benefício, pois a confissão formal e circunstanciada do delito é requisito essencial para o acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por adulteração de sinal identificador de veículo automotor é válida quando lastreada em conjunto probatório sólido, incluindo laudos técnicos e depoimentos de policiais.

A palavra dos policiais, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui presunção de veracidade e pode fundamentar condenação.

O acordo de não persecução penal não se aplica quando a soma das penas dos crimes imputados ultrapassa o limite previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal.

A confissão formal e circunstanciada do delito é requisito indispensável para a concessão do acordo de não persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 180, § 1º, 311 e 69; Código de Processo Penal, art. 28-A; Lei nº 9.099/95, art. 89.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07083.49-49.2023.8.07.0009, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, j. 18/04/2024, Publ. PJe 29/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006733-83.2019.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NATAN CANDIDO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
NATAN CÂNDIDO DA COSTA
, por irresignado com a respeitável sentença que o condenou nas sanções do artigo 180, § 1º e artigo 311, ambos do Código Penal, impondo ao réu a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03 de maio de 2019, policiais civis da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, lograram êxito em apreender em poder dos denunciados DANIEL e DAVID o veículo automotor, marca FIAT, modelo SIENA, placas OYD-239T, com restrição de furto/roubo, ocorrido em 29/04/2019, bem como estaria os referidos trabalhando para o denunciado NATAN, sendo esse proprietário do estabelecimento comercial onde foram apreendidos outros veiculos, sendo: (um) veiculo FORD K4, cor BRANCA, placa PXU4382 (placa aparente PPV-3G28), fruto de ROUBO e 01 (um) veículo VQLKSWAGEN VOYAGE, cor BRANCA, desmontado e com vários sinais identificadores suprimidos restrição de furto/roubo, conforme BU de fls. 05, sendo que tal local funciona a empresa FERRO VELHO DA VILA - DESMONTE DE CARROS USADOS EIRELI ME, de propriedade da denunciada ACIR DE QLIVEIRA CÂNDIDQ DA COSTA."

Em suas razões de apelação, a defesa busca a absolvição do apelante em relação ao artigo 311, do Código Penal. Em seguida, requer seja aberta vista ao Ministério Público para que avalie o cumprimento do artigo 28-A, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público de primeiro grau manifesta-se pelo improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, através do parecer do ilustre Procurador Sócrates de Souza, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A materialidade delitiva restou refletida pelo do Auto de Prisão em Flagrante, às fls. 06/21; do Auto de Apreensão de fls.37/38; dos Laudos Unificados dos veículos Siena, KA e Voyage, respectivamente às fls. 41, 42 e 43; dos Boletins Unificados de fls. 47/48, 53/54; e do Laudo de Identificação Veicular de fls.867/871.

As provas orais contidas nos autos ratificam a viabilidade da tese acusatória, senão vejamos.

O policial civil Fábio Travaglia Crevelario declarou que realizava vistorias frequentes no ferro-velho do Apelante a pedido do proprietário, especialmente nos veículos adquiridos em leilões, exigindo a apresentação das notas fiscais.

Afirmou nunca ter constatado qualquer irregularidade no local e que, em razão da grande quantidade de sucata, orientava o proprietário a cortar as peças para organizá-las adequadamente.

Destacou ainda que o ferro-velho possuía autorização para o funcionamento de dois galpões e que a fiscalização nesses locais ocorria sempre que solicitado pelo proprietário.

Por sua vez, o policial civil José Rodrigues Teixeira relatou que a operação teve início após denúncia anônima sobre um desmanche clandestino em galpões situados em Cariacica.

Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram dois veículos no interior de um dos galpões e decidiram permanecer em campana.

Em determinado momento, observaram que dois indivíduos retiraram um dos veículos, o qual possuía restrição de furto.

Após ingressarem no galpão, localizaram outro veículo e várias peças desmontadas com sinais identificadores suprimidos.

Ao serem questionados, os dois indivíduos afirmaram que estavam apenas cumprindo ordens do proprietário, que posteriormente se apresentou no local alegando desconhecer a procedência ilícita dos veículos.

O policial também destacou que os acusados Daniel e David demonstraram surpresa ao serem abordados, afirmando desconhecer que os veículos eram furtados.

Ambos entraram em contato com o Apelante, que prontamente compareceu ao local.

A investigação não constatou irregularidades na sede do ferro-velho, mas os veículos e peças apreendidos no galpão indicavam adulteração de sinal identificador.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa.

Corroborando a tese ministerial, destaco os laudos técnicos acostados aos autos digitalizados que confirmam a adulteração de sinal identificador de veículo, prevista no artigo 311, do Código Penal, restando assim, inviável a pretendida absolvição do réu em relação a este delito.

Nesse sentido:

1. Demonstrado pelo acervo probatório a materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal de veículo (art. 311 do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido e coeso, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da Lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 3. Os depoimentos da testemunha, tanto na fase inquisitorial como em juízo, harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, aliados ao laudo pericial comprovando a autoria do réu na adulteração da placa do veículo justificam plenamente o édito condenatório. 4. Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a medida não é socialmente recomendável. As circunstâncias judiciais (antecedentes) são desfavoráveis e o réu reitera na prática de crimes (art. 44, § 3º, do CP). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APR 07083.49-49.2023.8.07.0009; 184.9725; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 18/04/2024; Publ. PJe 29/04/2024).

Por fim, no tocante ao pleito defensivo para que o feito seja remetido ao
parquet
estadual para proposta de acordo de não persecução penal, comungo do entendimento esposado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

Nesse sentido, no que se refere ao pedido de apresentação de proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, entendo que não há viabilidade para sua concessão.

Isso porque foi aplicada ao caso a regra do concurso material prevista no artigo 69 do Código Penal, uma vez que houve a prática de pelo menos três crimes distintos, decorrentes de múltiplas condutas, o que resulta na imposição cumulativa das penas privativas de liberdade.

Da mesma forma, ao aplicar esse mesmo raciocínio à suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, verifica-se que a proposta de acordo de não persecução penal somente seria admissível caso a soma das penas atendesse aos requisitos estabelecidos pelo artigo 28-A do CPP, o que não ocorre na hipótese.

Além disso, ressalta-se que a confissão formal e circunstanciada do delito é um requisito essencial para a celebração do acordo, conforme exigido pela norma.

No entanto, no presente caso, o apelante negou a autoria dos crimes pelos quais foi condenado, afastando, assim, a possibilidade de concessão do benefício.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o édito condenatório objurgado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.